Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735893-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME RECORRIDA: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MORA. COMPROVADA. CLÁUSULA PENAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mora na conclusão do contrato de empreitada evidencia o descumprimento da obrigação, fazendo jus a parte prejudicada ao recebimento das sanções contratuais cabíveis em decorrência do inadimplemento contratual suportado. 2. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual. 2.1. Havendo previsão contratual de pagamento de multa nos casos de inexecução do contrato, incabível a redução de multa contratual que foi estabelecida e pactuada e livremente pelas partes. 3. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro. 3.1. Não comprovado que a embargante alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser afastada a condenação na multa constante do artigo 81 do CPC. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 408, 409, 410, 411, 412 e 413, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a penalidade contratual aplicada, ao argumento de que não ocorreu o alegado atraso de 96 (noventa e seis) dias, apenas de 18 (dezoito) dias. Acrescenta ser abusiva e excessiva a multa imposta. Alega, ainda, afronta aos artigos 167, 169, 179 e 496, todos do Código Civil, sem, contudo, indicar as razões específicas pelas quais teriam sido violados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 408, 409, 410, 411, 412 e 413, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O início da contagem do prazo de 150 (cento e cinquenta dias) dias para a execução da obra teve início dois dias após o envio da correspondência eletrônica de Ordem de Serviço, realizado em 06 de junho de 2019 (ID 79457240, pág. 5), tendo como termo inicial a data de 08 de junho de 2019, e como o prazo final para entrega do imóvel a data de 05 de novembro de 2019. Entretanto, a entrega ocorreu apenas em 06 de fevereiro de 2020 (fato incontroverso), restando inequívoco que a mora não se deu apenas pelo prazo de 18 (dezoito) dias” (ID Num. 29081109 - Pág. 5), concluindo que “Evidente a mora porquanto a embargante não concretizou a construção do imóvel nos termos acordados, faz jus a apelada ao recebimento das sanções contratuais cabíveis em decorrência do inadimplemento contratual suportado” (ID Num. 29081109 - Pág. 6) e que “No caso dos autos, conforme já restou demonstrado em linhas alhures, a embargante não cumpriu com o objeto da avença, o que caracterizou seu inadimplemento, abalando a confiança mútua estabelecida pelo contrato e acarretando transtornos à apelada” (ID Num. 29081109 - Pág. 8), concluindo que “Ao analisar o contrato, a cláusula segunda expressamente determina a aplicação da multa em caso de descumprimento contratual. Por essa razão, não há que se falar em redução da multa que foi previamente estabelecida e pactuada livremente pelas partes” (ID Num. 29081109 - Pág. 8). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada ofensa aos artigos 167, 169, 179 e 496, todos do Código Civil, igual sorte colhe o apelo especial, pois “Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir in casu o óbice da Súmula 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1646277/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/10/2021). Além disso, a recorrente não indicou as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017